Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré (Caesb) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato firmando em nome do autor com a ré; declarar a inexistência dos débitos; determinar que a ré realize todas as baixas de protesto realizadas em nome do autor, sob pena de multa diária e para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de dano moral, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro (corretora de imóveis). Aduz que foi levada a erro e que adotou as medidas necessárias para correta vinculação do imóvel. Requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. Nas contrarrazões recursais, o recorrido aponta que houve pedido apenas para redução dos danos morais e pede a manutenção da sentença.
4. O fato relevante. A parte autora narra que celebrou contrato de locação para o imóvel residencial situado na QE 40, Rua 11, Lote 4, apt. 203, Guará I, Brasília/DF, inscrição no 742048-1, pelo período de 12.09.2021 a 30.03.2022. Argumenta que não era titular da conta de prestação de serviço de fornecimento de água, pois o consumo era incluído no condomínio. Assevera que as negociações foram feitas com a Sra. Joana Darc Augustina de Macedo, que se apresentou como corretora e responsável pela locação. Narra que na tentativa de resolução administrativa, a parte ré informou que no momento da abertura de contrato foi apresentado um contrato de locação em nome do autor. Relata que diligenciou no endereço constante no contrato que originou os débitos e verificou que nele reside a Sra. Joana Darc Augustina de Macedo. Salienta que desconhece o contrato utilizado para vinculação do fornecimento de água. Aduz que realizou boletim de ocorrência sobre os fatos e que a requerida falhou ao permitir que estelionatário iniciasse relação jurídica em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a ocorrência de danos morais e o quantum debeatur.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços (art. 14, § 1o, II, do CDC).
7. Na espécie, restou evidenciado que houve fraude na contratação do serviço, e caberia à parte recorrente diligenciar e fiscalizar os contratos para a correta, adequada e segura vinculação dos imóveis aos titulares dos serviços, a fim de evitar prejuízos a terceiros alheios à relação contratual, de modo que caracterizada a falha na prestação do serviço.
8. Incontroverso que a parte autora teve seu nome protestado indevidamente (ID 69027792), o que prescinde de demonstração de prejuízo, porquanto trata-se de dano in re ipsa.
9. Entretanto, no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a fim de evitar enriquecimento sem causa, necessária a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida nos demais termos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 14.